Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-60.2023.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-60.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDA DA SILVA - CPF: 090.474.481-70 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
IMPOSSIBILIDADE
. ABORDAGEM QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA, EM RAZÃO DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE A RECORRENTE TRAFICAVA, CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DE
CANNABIS
E COCAÍNA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
INVIABILIDADE
. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA
. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.” (...) (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

2.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

3.

No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ivanilda da Silva contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Sapezal/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 174719200).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
direito de recorrer em liberdade;
b)
nulidade das provas pela violação de domicílio;
c)
gratuidade da justiça; no mérito:
d)
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (ID 174719209).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 174719214). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 175539176).

V O T O R E L A T O R

E
m razão do permissivo constitucional, que permite a entrada em residência no caso de flagrante delito, corroborado pela tese de repercussão geral 280 do Supremo Tribunal Federal e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto, tem-se que os policiais, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, com base em fundadas razões abordaram a denunciada fora de sua residência e procederam com a revista pessoal sua e de Wendell Araújo, que confirmou as suspeitas iniciais de tráfico. Nesse sentido, Júlio Cesar Pereira, policial militar, aduziu em juízo que soube que a ré havia sido presa dias antes pelo mesmo crime, quando então, em rondas no jardim sapezal, a avistou, recebendo dinheiro e entregando entorpecentes a um motociclista que passava no local, de forma que abordou os dois suspeitos, encontrando com ela quantia em espécie e
cannabis
e cocaína, sendo que o fato se deu próximo a uma casa em construção na esquina, perto da residência da ré.

Ademais, de forma harmônica, coesa e firme com o depoimento de seu companheiro de farda, Leocir Antônio, policial militar, perante o contraditório e ampla defesa aduziu que observou a recorrente entregando coisa para Wendell e recebendo outra, de tal forma que ao avistar a viatura, escondeu entorpecentes no bolso. Ato contínuo, por saber que ela havia sido presa dias antes pelo mesmo crime, decidiram abordá-la, tendo encontrado dinheiro em espécie e entorpecentes, em local próximo à casa dela, em frente a uma construção, de tal forma que
não há que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade
.

No caso, conforme consta,
as fundadas razões estão presentes
para que os agentes abordassem a recorrente, sem adentrar na residência da ré, visto que os fatos ocorreram em uma esquina em que havia construção próximo à casa dela, já que,
diante da situação de flagrância
, a apelante tentou esconder os entorpecentes e dinheiro em espécie nas suas vestes. Portanto, ainda que as testemunhas de defesa aleguem o contrário, de que a abordagem se deu dentro da casa da condenada e que as drogas estavam com Wendell, o conjunto probatório demonstra que as referidas alegações são apenas contextos frágeis, pois o suspeito na delegacia afirmou que a droga era dela, mas em juízo afirma que era dele, de forma que a revista pessoal foi válida e as provas decorrentes dela também, inexistindo invasão de domicílio como sustenta a defesa:

(...) Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP,
para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. (...) (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

De outra sorte, requer a apelante seja concedida a gratuidade de justiça. Todavia, tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal, a teor do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, até porque se trata de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Mérito

Por força art. 44, I do diploma penal, a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos quando “
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
”. No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra na norma prevista no artigo supracitado, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e
afasto
as preliminares arguidas de nulidade das provas pela violação de domicílio e gratuidade da justiça e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023